Tribunal: STF
Processo: RE 1546363
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Embargos de Divergência opostos pela defesa de Vanda Regina Teixeira Mendes e Gilson Donizeti Mendes em face de acórdão proferido pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, assim ementado (Doc. 165, fls. 1-2):

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FRAUDE À LICITAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. VERBA FEDERAL INCORPORADA AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entende que a competência para processar e julgar desvios de verbas públicas estaduais ou municipais, mesmo quando originárias de repasses da União, é do Poder Judiciário estadual, exceto nos casos em que os recursos ainda não tenham sido integrados ao orçamento do Estado ou do Município e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta  no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso passa  necessariamente pela revisão das provas, incidindo o óbice da Súmula 279 desta CORTE.
II. Questão em discussão
2. Existem duas questões em discussão: (i) determinar se a Justiça Estadual é competente  para julgar crime de fraude à licitação envolvendo verbas federais repassadas mediante convênio e (ii) avaliar se a reversão do acórdão recorrido exige reexame de fatos e provas.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência desta CORTE estabelece que a da Justiça Estadual a competência quando as verbas federais foram repassadas mediante convênio e incorporadas ao patrimônio do ente municipal, ainda que sua origem seja federal.
   4. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o  conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita  via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples  reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Precedentes.    
IV. DISPOSITIVO         
5. Agravo Regimental a que se nega provimento.       
 _________       
Atos normativos citados: CF/1988, arts. 5º, LIII; 109, IV; RISTF, art. 21, § 1º; Lei 8.666/93, art. 90.
Jurisprudência citada: TF, RE 1483199 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22/05/2024; ARE 1.249.436-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22/06/2020; AI 837.201-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 09/12/2013.

Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 158).
Nos Embargos de Divergência (Doc. 162), a parte embargante alega, em síntese, que “a Segunda Turma, de forma consistente, reafirmou a tese de que a sujeição da verba à fiscalização do TCU é o critério definidor da competência da Justiça Federal, em alinhamento com o precedente vinculante do Plenário (RE 669.952-AgR-ED)” (Doc. 162, fl. 2).
Aduz que “[e]nquanto o v. acórdão embargado adota como critério determinante a “incorporação patrimonial” da verba ao orçamento do ente municipal, o v. acórdão paradigma (Segunda Turma) sustenta que a “sujeição à fiscalização federal” — por órgãos como o TCU e a CGU — é o fator que atrai a competência da Justiça Federal, conforme o art. 109, IV, da Constituição Federal” (Doc. 162, fl. 5).
Pede, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos para que se estabeleça (Doc. 162, fls. 9-10):

b) A prevalência da tese firmada no acórdão paradigma (ARE: 1482114 SC, Relator.: Min. EDSON FACHIN, HC 207.340/SP, relator p/ Acórdão ANDRÉ MENDONÇA), para reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação penal; Rua Quatro, 31-A, Centro, Orlândia/SP – CEP 14620-063 – luiz.marques@marquesdesouza.adv.br – Tel.: (16) 3826-0636  10
 b.1) Que, admitidos os presentes Embargos de Divergência, seja o feito remetido ao Plenário desta Suprema Corte, nos termos do art. 333 do Regimento Interno do STF, para fins de uniformização da jurisprudência constitucional relativa à interpretação do art. 109, IV, da Constituição Federal; 
c) Como consequência, a anulação de todos os atos decisórios proferidos pelo juízo estadual, por manifesta incompetência absoluta; 
d) A redistribuição do feito à Justiça Federal competente, com a remessa dos autos à respectiva Seção Judiciária, para regular processamento da ação penal, nos termos do art. 567 do Código de Processo Penal; 
e) A concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com fundamento no art. 1.029, § 5º, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente, diante do risco de trânsito em julgado de sentença nula proferida por juízo absolutamente incompetente.
 É o relatório. Decido.

Conforme dispõe o art. 330 do RISTF, “Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”. 
Dessa forma, o recurso de Embargos de Divergência possui um pressuposto básico: demonstrar a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. 
Além disso, os embargos de divergência não são instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto. 
Nesse sentido, colaciono julgado do Plenário desta CORTE: 

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PARADIGMA NÃO INDICADO. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO COTEJO ANALÍTICO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO EXAMINA O MÉRITO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão que inadmitiu os Embargos de Divergência, sob os fundamentos de que: (a) o embargante não citou expressamente qualquer acórdão que pudesse ser analisado como paradigma; e (b) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou serem incabíveis Embargos de Divergência em face de acórdão que não examina o mérito da causa. II. Questão em discussão 2. Alegação de que “a argumentação levada a efeito no Recurso Extraordinário ora interposto é por demais pormenorizada e explicativa, não havendo o que se falar em, vênias completas, infundada deficiência de fundamentação a ensejar na impossibilidade de compreensão da controvérsia o que faz alusão a fim de evitar-se tautologia desnecessária.” III. Razões de decidir 3. Ausente a indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, inviável o prosseguimento do recurso, pois ausente seu pressuposto básico: demonstração da existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise. 4. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou serem incabíveis Embargos de Divergência em face de acórdão que não examina o mérito da causa, buscando a discussão de critérios de admissibilidade do Recurso Extraordinário ou do Agravo, nos termos do art. 330 do RISTF. IV. Dispositivo 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. Atos normativos citados: Regimento Interno do STF, art. 21, § 1º; 330 e 335, § 1º. Jurisprudência citada: RE 1.284.120 ED-AgRED-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2022; ARE 1.249.060 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 18/5/2020; ARE 1.177.200 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 11/5/2020; ARE 859.893 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/2015. (ARE 1514993 AgR-ED-ED-EDv-AgR, Min. Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 06/03/2025)

No presente caso, observo que os embargantes deixaram de cumprir os requisitos processuais pertinentes.
Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do STF, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 
Publique-se. 
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente